Tribunal: CARF
Processo: 15374.923891/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.923891/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.772–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ROVIP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório n.o
831663474 (fl.9), que não homologou a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 34108.86425.170506.1.3.04 -9301.
O requerente objetiva compensar débito(s) fiscal(is) com o alegado pagamento a maior
de PIS, referente ao PA 30/11/2003 e efetuado em 15/12/2003. O Despacho Decisório
considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, à luz da seguinte
fundamentação (fl.7)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.923891/2009-40
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.772 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.923891/2009-40

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 32.835,88. A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e 170 da
Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Cientificado da decisão em 29/04/2009 (fls. 7/8 e 10), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 26/05/2009 (fls 11 e seg), alegando que a autuada
se equivocou ao preencher a DCTF do 4''trimestre de 2003 informando o valor do débito
R$43.532,01 de PIS competência 11/2003, quando o correto seria não informar nenhum
valor, pois o valor devido de PIS nessa competência foi compensado integralmente com
créditos apurados de insumos, conforme consta nas fichas 20 e 21 da DIPJ ano base
2003. (fl. 13)
Alega, também, que foi entregue DCTF retificadora em 19/05/2009 com a exclusão do
débito de PIS da competência 11/2003 informado erroneamente na DCTF do 4°trimestre
2003, evidenciando dessa forma o crédito apurado referente ao recolhimento a maior do
DARF no valor de R$ 43.452,01 informado na PER/DCOMP.
A interessada juntou cópia da DCTF retificadora e das fichas 20 e 21 da DIPJ ano
calendário 2003 com a demonstração do PIS.
Requer seja homologada a compensação declarada.
É o relatório.
A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 08-30.509 a seguir transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE TRIBUTO.
CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
que fundamentam a retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com os argumentos de que, sob o fundamento
do princípio da verdade material, o equívoco na indicação da origem do crédito e o momento da
retificação não tem o condão de fazê-lo desaparecer. Afirma que “efetuou todas as correções
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.772 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.923891/2009-40

que estavam ao seu alcance, bem como preencheu os devidos formulários que atestam a certeza
e liquidez”.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
(PER/DCOMP no 34108.86425.170506.1.3.04-9301) com suposto saldo credor de Contribuição
para o PIS/COFINS, tendo por base hipotético pagamento indevido ou a maior na competência
novembro/2003, cujo crédito foi informado na PER/DCOMP no 10914.44504.170506.1.3.04-
9062 (Processo no 15374.923163/2009-38).
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente conforme bem sintetizado pela sua ementa. Afirma ser legítima a declaração
retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por contribuinte em espontaneidade
legal. Destaca ainda que, para que tal retificação possua eficácia, é necessário que tenha sido
entregue antes do despacho decisório. Entretanto, caso tenha sido entregue após o despacho,
deve a ora Recorrente comprovar o seu direito creditório mediante a juntada da declaração
retificadora e, principalmente, dos documentos que fundamentam a retificação.
A Recorrente alega em sua defesa que a incorreção no preenchimento dos dados
acerca da compensação e/ou origem do crédito não tem o condão de suprimir ou eliminar o
legítimo crédito apontado, utilizando-se como fundamento o princípio da verdade material.
Afirma ainda restar comprovado que procedeu as devidas retificações e preencheu os devidos
formulários, atestando a certeza e liquidez do crédito. Assim sendo, destaca que, em virtude da
comprovação da certeza e liquidez do crédito encontrar-se devidamente apresentada nos autos,
deve ser reformada a decisão recorrida.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.772 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.923891/2009-40

Inicialmente insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a
tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo
fiscal para acolher as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é
necessária a apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis
para comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos.
Cabe ressaltar que a Recorrente em nenhum momento apresentou documentos
contábeis e fiscais necessários a comprovar o direito creditório pretendido, restringindo-se a
apresentar na Manifestação de Inconformidade uma planilha com o valor de R$43.452,01,
supostamente recolhido a maior em 11/2003 na qual procede a sua atualização no período de
31/12/2003 a 31/07/2009, bem como efetua as deduções dos valores compensados ao longo deste
período. Juntou ainda as Fichas 20 e 21 da DIPJ 2004 e a DCTF retificadora do 4o Trimestre de
2003.
Portanto, mesmo após a decisão recorrida ter informado da necessidade de
apresentação da documentação contábil fiscal com vistas a demonstrar o direito creditório
vindicado, a Recorrente não junta quaisquer documentos em sede de Recurso Voluntário, apenas
apresenta argumentos de desrespeito princípio da verdade material sem a efetiva demonstração
da origem da apuração do direito creditório amparado com os respectivos registros contábeis e
documentos fiscais.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital